Tribunal: TJDFT
Processo: 0741660-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em execução fiscal. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão dos efeitos da decisão agravada ou, alternativamente, seja declarada a impenhorabilidade/bloqueio de valores em suas contas bancárias. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição operada no feito.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 2.4. Na hipótese, a agravante aduziu que se encontra desempregada e vem adimplindo com dificuldades as despesas de seu lar. Apresentou declaração de hipossuficiência em que declara a impossibilidade de arcar com as custas e ônus processuais. 2.5. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.6. Precedente: “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017).
3. A presente demanda executiva busca a satisfação de crédito não tributário relativo a reposições e indenizações e honorários advocatícios, não se lhe aplicando o Código Tributário Nacional, e sim o Decreto n. 20.910/31, referente à dívida passiva da União, Estados e Municípios. 3.1. No caso, a constituição definitiva dos créditos estampados na CDA exequenda ocorreu 18/04/2011. 3.2. A execução fiscal foi ajuizada em 11/12/2012, dentro do prazo de cinco anos. O despacho citatório ocorreu em 04/03/2013. Nada obstante, a expedição de mandado para cumprimento da ordem judicial somente ocorreu em 12/05/2020, após a juntada de procuração pela executada, ficando o processo paralisado até essa data. 3.3. Antes do decurso do prazo quinquenal, através do despacho que ordenou a citação da executada, ocorreu a interrupção da prescrição inicial. 3.4. O § 2o do art. 8o, da Lei de Execução Fiscal estabelece que “o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”. 3.5. Nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 3.6. Precedente: “(...)1. Distribuída a execução fiscal e determinada a citação dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se descabido reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário, oriunda da ausência de expedição do competente mandado.” (07048086920228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 30/5/2022). 3.7. Assim, não há se falar na ocorrência de prescrição.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.